Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PROVA DA POSSE. PAGAMENTO DO PREÇO DO CONTRATO.
I – Nos embargos de terceiros, o embargante deve comprovar na petição inicial que detém a posse do imóvel, conforme disciplina o art. 677 do CPC.
II – Os instrumentos de cessão de direitos que postergaram a posse para outra oportunidade não constituem prova suficiente da posse exercida pelos embargantes.
III - Os embargantes não fazem jus à proteção sobre o direito que alegam ter, uma vez que não comprovados os pagamentos dos preços contratualmente previstos.
IV – Apelação desprovida.